Tribunal: TJDFT
Processo: 0051191-59.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051191-59.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NT SYSTEMS INFORMATICA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, o pleito para ter acesso aos cálculos que originaram a requisição do presente precatório deve ser formulado junto à Vara de Origem, razão pela qual INDEFIRO o pedido supra. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac